Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-22.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A palavra da vítima em situações de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo em fase inicial da persecução penal, mas não autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva sem a indicação de elementos objetivos que revelem perigo real, contemporâneo e individualizado à sua integridade.
2. A existência de medidas protetivas previamente impostas, regularmente cumpridas, revela adequação e suficiência da tutela já estabelecida para resguardar a integridade da ofendida. A ausência de notícias de descumprimento ou de reiteração de condutas agressivas enfraquece o argumento de indispensabilidade da prisão.
3. A manutenção da prisão preventiva sem fatos supervenientes que indiquem periculosidade efetiva ou risco iminente à vítima viola o princípio da proporcionalidade e o dever de fundamentação concreta e atual da decisão judicial, impondo-se a revogação da custódia e a preservação das medidas protetivas, com advertência de nova decretação em caso de descumprimento.
4. Ordem concedida.